Tribunal: TJBA
Processo: 8001826-78.2023.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001826-78.2023.8.05.0138

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MOISES ALVES FONSECA e outros

Advogado(s)
:
CRISTIANO MOREIRA DA SILVA, PAULO SERGIO D AMICO JUNIOR, LINIQUER LOUIS SOUSA ANDRADE, DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA

APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e outros

Advogado(s)
:
CRISTIANO MOREIRA DA SILVA, LINIQUER LOUIS SOUSA ANDRADE, PAULO SERGIO D AMICO JUNIOR, DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA

ACORDÃO

APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. FURTO DE CABOS ELÉTRICOS E DISJUNTORES. INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO. MANUTENÇÃO DAS COBRANÇAS PELA CONCESSIONÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO.

A concessionária de serviço público de energia elétrica responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores, nos termos do art. 37, §6º da Constituição Federal e do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Demonstrado nos autos que o autor sofreu furto de cabos elétricos e disjuntores em sua propriedade rural em agosto de 2021, com consequente interrupção do fornecimento de energia, e que mesmo assim a concessionária continuou a emitir faturas de consumo, evidencia-se a falha na prestação do serviço.

A tese da concessionária de que a suspensão do fornecimento decorreu de inadimplemento de fatura vencida em dezembro/2021 não prospera, pois o furto dos equipamentos ocorreu em agosto/2021, o que comprova que a interrupção do serviço não se deu por inadimplência do consumidor.

A manutenção de cobranças por serviço não prestado e a omissão da concessionária em restabelecer o fornecimento de energia elétrica por período prolongado caracteriza violação a direitos da personalidade que ultrapassa o mero dissabor cotidiano, configurando dano moral indenizável.

Na fixação do quantum indenizatório a título de danos morais, deve-se considerar a extensão do dano, o grau de culpa do ofensor, a situação econômica das partes, o caráter pedagógico da medida e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Majoração do valor da indenização de R$ 5.000,00 para R$ 10.000,00, adequando-o às peculiaridades do caso concreto e aos parâmetros adotados por esta Câmara em casos semelhantes.

Apelação da concessionária desprovida. Apelação do autor parcialmente provida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n.º 8001826-78.2023.8.05.0138, em que figuram como Apelantes e Apelados MOISES ALVES FONSECA e COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA.

Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes, em conhecer dos Recursos de Apelação e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao recurso do APELANTE/REU e DAR PROVIMENTO à apelação do APELANTE/AUTOR.

Salvador, .